Tribunal: TJDFT
Processo: 0702803-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702803-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. O. T., R. F. D. Q. E. S. AGRAVADO: C. D. A. D. F. D. B. D. B. D E S P A C H O DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo Exequente B. O. T., representado por RAISSA FABIANA DE QUEIROZ E SILVA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília/DF nos autos do processo n. 0719393-31.2019.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, desencadeada contra a Executada CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, que indeferiu o pedido de imposição de astreintes (ID 219952503 na origem), nos seguintes termos: O print de conversa encartado no ID 219120163 não revela suspensão do tratamento do exequente. Ao contrário, demonstra a continuidade do tratamento. Desse modo, não vejo razão para a imposição das astreintes em desfavor da executada. Desse modo, quanto à afirmação do exequente de que teria arcado, por meios próprios, com o valor do tratamento, a despeito da vigência de ordem judicial, poderá o exequente requerer o devido ressarcimento em demanda judicial própria, uma vez que a temática desborda dos limites objetivos desta lide. Certifique a Secretaria o levantamento dos valores determinados na Decisão de ID 202011830. Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público. Após, tornem-se os autos conclusos para extinção pelo pagamento, nos termos do art. 924, II, do CPC. O Agravante, em suas razões recursais (ID 68242904), assevera que: (1) a Executada-Agravada foi condenada, por sentença, a autorizar e a custear integralmente, na forma do contrato, o tratamento multidisciplinar do Exequente-Agravante com profissionais especializados devidamente certificados para tratar pacientes com Transtorno do Espectro Autista e que tenham capacitação na terapia comportamental ABA, nos termos prescritos por seu médico assistente, sob pena de, em caso de descumprimento comprovado nos autos, arcar com multa diária; (2) aquela está descumprindo a referida determinação, razão pela qual requereu ao Juízo de origem a aplicação de astreintes, mas este indeferiu, haja vista que entendeu que a obrigação está sendo cumprida. No mais, o Agravante assevera que os requisitos para a concessão de tutela de urgência recursal foram preenchidos, mas não faz pedido específico da referida tutela. Além disso, o Recorrente não juntou aos autos a guia ou o boleto de custas referente ao preparo recursal, mas apenas o comprovante de pagamento (ID 68244666). Portanto, intime-se o Agravante para realizar pedido específico de tutela de urgência recursal, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento desta; bem como para juntar aos autos a guia ou o boleto de custas, no mesmo prazo, sob pena de recolhimento em dobro do preparo recursal. Brasília, 3 de fevereiro de 2025. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador